Tribunal: TJBA
Processo: 8017062-33.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8017062-33.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AUTOR: PAULO ROBERTO FERNANDES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
WALLA VIANA FONTES

REU: Maria Magnolia Santos Oliveira

Advogado(s)
:
THAIS DE ARAUJO MENDES OLIVEIRA

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO RESCINDENTE. ART. 966, VIII, DO CPC. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. CONTAGEM EQUIVOCADA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO, CONSIDERANDO-A INTEMPESTIVA. RÉU CONSIDERADO REVEL. PRAZOS SUSPENSOS POR CONTA DO DECRETO JUDICIÁRIO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCINDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ARTS. 5º, LXXVIII, DA CF E ART. 1.013, §4º DO CPC. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. EXTENSA DOCUMENTAÇÃO E PRODUÇÃO PROBATÓRIA NOS AUTOS DE ORIGEM. DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL QUE RESTARAM COMPROVADOS. CONDUTA ILÍCITA DO RÉU, ORA REQUERENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. Trata-se de ação rescisória visando a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Indenizatória tombada sob n° 0064910-77.2007.8.05.0001, que aplicou os efeitos da revelia ao réu, ao considerar intempestiva a contestação por ele apresentada, incindindo supostamente em erro de fato. Afirma o demandante que houve indevida contagem do prazo de contestação, haja vista não ter sido considerada sua suspensão por portaria expedida pelo Presidente deste Tribunal de Justiça em razão de greve dos servidores.

II. Conquanto a demandada alegue que a contestação foi intempestiva e que ainda assim o juízo de origem não teria reconhecido a revelia do réu, este na verdade logrou comprovar a suspensão dos prazos por conta do Decreto Judiciário nº 048-2007 da Presidência do Tribunal (ID 28166639). Ademais, basta uma simples lida na sentença proferida pelo juízo de piso para constatar que foram aplicados os efeitos da revelia ao ora requerente.

III. Por conseguinte, deve ser acolhido o pleito rescindente para invalidar a sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória de nº 0064910-77.2007.8.05.0001, com fundamento no art. 966, inciso VIII, do CPC, eis que incidiu o juízo de piso em erro de fato, ao considerar a contestação apresentada pelo réu intempestiva, aplicando-lhe os efeitos da revelia.

IV. Ultrapassado o juízo rescindendo, passa-se ao juízo rescisório. Conforme pode ser observado nos autos de origem, as partes apresentaram extensa documentação, bem como houve produção de prova técnica para atestar o liame entre a obra realizada pelo réu, ora demandante, consistente na edificação de dois pisos acima da laje, com os danos observados no imóvel localizado na parte térrea. O feito se encontra, assim, em condições de imediato julgamento, em observância aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, observados ainda no Código de Processo Civil em seu art. 1013, §4º, que positivou a Teoria da Causa Madura.

V. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o juízo de piso julgou procedente o pleito indenizatório não apenas por ter aplicado os efeitos da revelia ao réu, mas também em razão da documentação acostada e prova técnica produzida. Restaram comprovados os inúmeros danos causados ao imóvel da ora requerida por conduta ilícita do demandante, ao construir mais dois andares e cobertura em cima de sua propriedade sem alvará emitido por órgão competente da prefeitura, tampouco acompanhamento técnico e sem métodos construtivos de engenharia.

VI. Destarte, estando a causa madura para julgamento em virtude de todo o arcabouço probatório produzido ao longo dos autos do processo originário, torna-se possível o julgamento imediato do pedido no sentido de manutenção da condenação do réu ao pagamento de indenização à autora nos exatos termos em que exposto na sentença rescindida

VII. Pedido rescindente julgado procedente. Pedido rescisório julgado improcedente, mantendo a condenação do réu, ora demandante, nos mesmos termos em que determinado na Ação Indenizatória de n° 0064910-77.2007.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017062-33.2022.8.05.0000
, em que figuram como demandante PAULO ROBERTO FERNANDES DE ANDRADE e como demandada Maria Magnolia Santos Oliveira.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO RESCINDENTE para desconstituir a sentença impugnada e JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO RESCISÓRIO, mantendo a condenação do réu
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .